Tribunal: TJES
Processo: 0000664-68.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000664-68.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000664-68.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000664-68.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR
,

contra a sentença que o condenou nas iras do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

A defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente, consta na denúncia que, em 28 de outubro de 2022, o apelante “vendeu 02 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína aos usuários Nemoel Bonfim Santos e Maicon Wilson de Faria, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do crime imputado, sustentando ausência de provas capazes de ensejar o édito condenatório.

Entretanto, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fls. 25/26), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 27), Boletim Unificado (fls. 38/43) e Laudo de Exame Químico (fls. 203/203v).

A autoria, por sua vez, foi reforçada nos depoimentos dos policiais, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, e elucidaram, de forma pormenorizada e uníssona, como se efetivou a referida apreensão, conforme transcrição trazida pelo Ministério Público, vejamos:

O Policial Militar LEONARDO ANTONIO SILVEIRA SALES, em juízo, afirmou que:

(...) O primeiro motivo foi denúncias, já havia um disque denúncias do Nico, José Viana da Silva Júnior, e depois um dos nossos policiais militares recebeu alguns vídeos, via aplicativo WhatsApp, inclusive ele me enviou esses vídeos, está aqui comigo no meu celular, do Nico dentro da casa dele, contabilizando maconha com alguns substâncias de entorpecente crack, e esses vídeos foram passados de alguma pessoa que estava junto com Nico; aí no dia a gente montou esse serviço, fizemos contato com o serviço reservado, que é a nossa P2, pedimos apoio das viaturas aqui, de serviço, no dia 2 viaturas e mais a nossa equipe, estava eu e mais outro policial, na nossa viatura e um policial juntamente a equipe de serviço reservado; a nossa viatura estava em local onde a gente conseguia ver o fluxo de gente entrando no beco que dá acesso a casa do Nico então a gente via por várias vezes pessoas indo e vindo e as vezes Nico saindo por esse beco; [...] em dado momento Nico saiu de casa, a gente conseguiu avisar a equipe de serviço reservado, que conseguiu visualizar Nico descendo a Rua Armindo José a pé e fazendo contato com mais duas pessoas, inclusive essas pessoas que já haviam sido abordadas pela gente em outra época, já eram conhecidas como usuárias de droga e a equipe do serviço reservado flagrou o Nico entregando o objeto para um dos rapazes e recebendo alguma coisa na mão;[...] quando a gente solicitou o apoio da equipe que estava no local pra onde esses dois indivíduos foi,conseguiram abordar e encontrar o material entorpecente, salvo engano, 2 pinos de cocaína; [...] quando pedimos pra outra equipe abordar Nico pra ver se ele tinha mais quantidades de entorpecentes ou o dinheiro que ele tinha recebido desses dois indivíduos; foi quando Nico empreendeu fuga e um dos soldados da minha equipe o Moura, juntamente com a equipe de serviço, conseguiram abordar Nico dentro de uma casa, ele tinha saltado um muro, jogado objetos, celular... e provavelmente até material entorpecente; [...] conseguiram abordar o Nico, os dois rapazes confirmaram que tinham comprado essa droga de Nico então conduzimos os três para a delegacia [...]. (mídia de fl. 180, transcrita ao id. 7355870, grifo nosso)

O Policial Militar JOÃO VICTOR GONÇALVES, em juízo, alegou que:

(...) nós posicionamos a viatura no local que conseguimos observar a área toda onde estava comercializando, ficou uma viatura parada estrategicamente, duas, onde estava fazendo o cerco, da forma que ocorreu foi planejado e logramos êxito em fazer dar certo; (...) do ponto onde estávamos conseguimos ver [...] deu pra ver ele entregando lá na residência onde ele estava vendendo, mas não conseguimos abordar, e as pessoas não passavam onde estava a viatura [...]. (mídia de fl. 180, transcrita ao id. 7355870, grifo nosso).

Ressalta-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Portanto, os fatos descritos na inicial foram devidamente comprovados durante a instrução criminal, não havendo razão para reformar a r. Sentença condenatória.

A defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, ao argumento de que o Magistrado fundamentou o afastamento em ações penais em curso, o que a meu ver não merece prosperar.

Ao analisar o sistema SEEU, deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, sendo condenado, com trânsito em julgado, nos seguintes processos:

0000801-65.2013.8.08.0064 - Transitado em julgado em 1/2/2016;

0000175-95.2003.8.08.0064 - Transitado em julgado em 29/7/2013;

0000539-73.2007.8.08.0049 -Transitado em julgado em 15/10/2013;

0000211-98.2007.8.08.0064 - Transitado em julgado em 4/11/2013;

0000172-67.2008.8.08.0064 - Transitado em julgado em 11/6/2014;

0001021-10.2006.8.08.0064 - Transitado em julgado em 20/6/2014;

0000215-67.2009.8.08.0064 - Transitado em julgado em 13/10/2014.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Portanto, conforme bem ponderado pelo Juízo sentenciante, não há dúvidas de que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Por fim, também não há razão para acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.